Tribunal: TRF3
Processo: 5000364-77.2024.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
193/689)

5000364-77.2024.4.03.6125

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000364-77.2024.4.03.6125

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EDNILSON DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laboral não comprovada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente por ausência de prova de redução da capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de erro material ao fundamentar-se no laudo pericial para concluir pela inexistência de redução da capacidade laboral do segurado, motorista de caminhão, que apresenta deformidade leve no dedo da mão.

III. Razões de decidir

O colegiado rejeitou os embargos de declaração por entender que inexistia o erro material apontado. Os fundamentos destacam que o acórdão abordou a controvérsia de forma coerente, amparado em laudo pericial conclusivo sobre a inexistência de redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, requisito essencial para o benefício nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991. Ressaltou-se que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame do mérito não autorizam o acolhimento dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; Lei no 9.528/1997; e CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Federal Baptista Pereira, 10a Turma, j. 11.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000364-77.2024.4.03.6125

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EDNILSON DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 347496980) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id. 346150891) que, por unanimidade, negou provimento à apelação, cuja ementa transcrevo a seguir:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86, § 1o, DA LEI N.o 8.213/91. NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido a contar da cessação do auxílio-doença ou do laudo pericial ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresente como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

- O laudo pericial atesta que, apesar do acidente sofrido em 10/06/2012, com fratura exposta do terceiro dedo da mão direita, o autor, nascido em 09/12/1974, motorista de caminhão, não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

- Referido laudo apresenta-se completo, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta.

- Não foram juntados aos autos quaisquer documentos médicos aptos a infirmar as conclusões do perito.

- Não comprovada a redução da capacidade para o trabalho, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão do benefício postulado.

- Em razão da sucumbência recursal, mantida a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 11, do Código de Processo Civil, e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora não provida. "

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro material, por ter se embasado exclusivamente no laudo pericial, sem discorrer sobre a evidente redução da capacidade laboral que o acomete, ainda que mínima.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresente como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

No caso dos autos, o laudo pericial (id 338540680) atesta que, apesar do acidente sofrido em 10/06/2012, com fratura exposta do terceiro dedo da mão direita, o autor, nascido em 09/12/1974, motorista de caminhão, não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

Apesar de o perito asseverar que o autor apresenta "deformidade leve em martelo de terceiro dedo da mão direita", acrescenta que não há "alteração de funcionalidade" (id 338540680 - Pág. 1).

Referido laudo apresenta-se completo, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta.

Ressalte-se que não foram juntados aos autos quaisquer documentos médicos aptos a infirmar as conclusões do perito.

Assim, o benefício postulado não deve ser concedido, tendo em vista que não restou devidamente comprovado que a parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho, sendo desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente desta Egrégia Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA.

1. O auxílio acidente é devido quando, após consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

2. Não há no laudo pericial ou em seu complemento qualquer referência a sequelas que tenham redundado em redução da capacidade para o exercício da função que o autor desempenhava à época do acidente.

3. Não preenchidos os requisitos necessários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do benefício de auxílio acidente.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

7. A parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5140906-71.2021.4.03.9999, Relator: Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 11/06/2024, DJEN Data: 17/06/2024)”

Com efeito, diversamente do alegado, o acórdão abordou a questão levada a julgamento, restando consignando que o laudo pericial apresenta-se completo, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta, tendo atestado que, apesar do acidente sofrido em 10/06/2012, o autor não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho, bem como não há alteração de funcionalidade.

Outrossim, não foram juntados aos autos quaisquer documentos médicos aptos a infirmar as conclusões da prova técnica pericial.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laboral não comprovada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente por ausência de prova de redução da capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de erro material ao fundamentar-se no laudo pericial para concluir pela inexistência de redução da capacidade laboral do segurado, motorista de caminhão, que apresenta deformidade leve no dedo da mão.

III. Razões de decidir

O colegiado rejeitou os embargos de declaração por entender que inexistia o erro material apontado. Os fundamentos destacam que o acórdão abordou a controvérsia de forma coerente, amparado em laudo pericial conclusivo sobre a inexistência de redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, requisito essencial para o benefício nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991. Ressaltou-se que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame do mérito não autorizam o acolhimento dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; Lei no 9.528/1997; e CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Federal Baptista Pereira, 10a Turma, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão